Tribunal: STJ
Processo: 5887046-43.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990910 - GO(2025/0261625-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCÊR EM GOIÁS
ADVOGADO
: LEONARDO RIBEIRO ISSY - GO020695
EMBARGADO
: CENTRAF - CENTRO DE RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, somente sendo
cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição,
art. 1.022
obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no caso presente.
2. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de
art. 1.022
declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54110271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:44
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 9d7c66a0-2082-4911-9967-61555efa9efb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990910 - GO (2025/0261625-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCÊR EM GOIÁS
ADVOGADO
: LEONARDO RIBEIRO ISSY - GO020695
EMBARGADO
: CENTRAF - CENTRO DE RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA
LTDA
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou seja, para sanar omissão, contradição,
art. 1.022
obscuridade ou corrigir erro material no acórdão, o que não ocorreu no
caso presente.
2. Inexistentes as hipóteses do
do NCPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE
COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS (ASSOCIAÇAO) contra acórdão proferido
pela Terceira Turma desta Corte, que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial, mas negou-lhe provimento, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. IMPUGNAÇÃO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE PERITO.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de
Goiás decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e
legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 284/285).

Nas razões do presente inconformismo, ASSOCIAÇÃO alegou que o julgado
foi omisso, porque
o perito descumpriu seu ônus processual de apresentar currículo
(1)
profissional a fim de comprovar a existência de formação técnica e especialização antes
da realização da perícia técnica;
houve impugnação à nomeação do perito assim que
(2)
se tomou conhecimento da inexistência de habilitação técnica para a realização da
perícia contábil;
foram violados os arts. 25 e 26 do Decreto-
a fim de
(3)
lei n. 9.295/1946
se permitir a discussão a respeito da atividade privativa de contador para a realização de
perícia contábil;
a falta de habilitação legal do perito judicial para a prática de
(4)
atividade privativa de contador nulifica o ato processual em questão;
a teor do
(5)
art. 468,
I e § 2o, do NCPC, a ausência de impugnação à nomeação do auxiliar do Juízo não
impede sua substituição, considerando que esta pode ocorrer, inclusive, após a
apresentação do laudo pericial; e
não é caso de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
(6)
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 307-312).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no
do NCPC, ou
art. 1.022
seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão,
o que não ocorreu no caso presente.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
A propósito, confiram-se os precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão
embargado, não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
(
AREsp 214.812/RS,
NORONHA, Terceira Turma, j.
DJe
– sem
19/5/2016,
24/5/2016
destaque no original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC DE 2015.
ART. 1.022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo
as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a
carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente
dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou
as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
conclusão.
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 817.655/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
DJe
– sem
19/5/2016,
27/5/2016
destaque no original)

O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso ou contraditório, tampouco
apresentou erro material, tendo concluído pela não ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e pela incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Ficou destacado, inicialmente, que ASSOCIAÇÃO alegou ofensa aos arts.
489, § 1o, III e 1.022, I e II, do NCPC. Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso,
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

porque não se manifestou acerca da relação existente entre a ausência de qualificação
técnica do perito com seu impedimento ou suspeição; e, (2) o acórdão ainda foi omisso,
pois não esclareceu a respeito da ausência de qualificação legal do perito para a
realização de perícia contábil e sobre a necessidade de se produzir nova perícia.
Com efeito, ficou esclarecido que, nomeada a empresa que produziria o laudo
pericial, caberia às partes impugnar a nomeação do perito no prazo de 15 (quinze) dias,
o que não ocorreu.
Nesse sentido, constatou-se que após a nomeação da empresa Consultoria
Organizacional de Resultado, a agravante se manifestou, mas nada mencionou a
respeito de eventual ausência de habilitação técnica da empresa para a realização da
perícia.
Desse modo, ficou registrado que, somente após a apresentação do laudo
pericial, a agravante apresentou impugnação alegando, em síntese, a desqualificação
técnica do perito e refutando as considerações expostas no parecer por ele elaborado.
Nesse sentido, ficou salientado que tal arguição de desqualificação técnica do
profissional deve ser considerada intempestiva, vez que deduzida quase 2 (dois) anos
após a ciência do ato judicial, quando o direito de impugná-lo já havia sido atingido
pela preclusão.
De qualquer sorte, ficou assinalado que, malgrado seja lícito à parte
requerer nova perícia fundada na inexatidão dos cálculos, não subsiste razão à
agravante quanto à alegada nulidade da perícia, por desqualificação técnica do
perito, uma vez que não alegada em momento oportuno, ou seja, na primeira
manifestação após sua nomeação, não podendo suscitá-la
, quando já
a posteriori
apresentado laudo desfavorável à sua expectativa.
Ademais, ficou assentado que, com relação aos cálculos apresentados, em
análise aos autos originários, observou-se que o Perito Judicial apresentou o laudo e
prestou esclarecimentos quanto às impugnações da parte executada, de forma completa
e elucidativa.
Além disso, registrou-se que que os cálculos elaborados por perito judicial
gozam de fé pública, cuja veracidade e legitimidade são presumidas, só podendo ser
desconstituídos mediante provas sólidas e robustas que evidenciem a ocorrência de erro.
Por derradeiro, ficou explicitado que, segundo o Provimento n. 38/2020 da
Corregedora-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Goiás, cabe ao magistrado
escolher e nomear o profissional dentre os peritos cadastrados no Banco de Peritos
deste Sodalício, a seu critério, podendo ainda escolher profissionais de sua confiança
também previamente cadastrados em sua unidade jurisdicional, oportunidade em que
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

são apresentadas as documentações relativas às qualificações técnicas para a prestação
dos encargos designados.
Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional, pois
o TJGO emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia posta
em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.
O que se viu, na verdade, foi a irresignação da ASSOCIAÇÃO com o resultado
que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto nos arts.
489 e 1.022 do NCPC, obter novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente,
o que se mostrou inviável, já que inexistentes os requisitos elencados nos mencionados
artigos.
Além disso, observou-se que ASSOCIAÇÃO alegou afronta aos arts. 25 e 26
do Decreto-

lei n. 9.295/1946.
Pontuou-se que, na via estreita do recurso especial, é exigível a demonstração
inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua
particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos,
sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais tidos como
contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam deficiência de
fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
ASSOCIAÇÃO não apresentou argumentos claros e concatenados no tocante ao
alegado, mas apenas ilações genéricas, pois se limitou a apontar a violação dos
dispositivos apontados.
Por derradeiro, verificou-se que a ASSOCIAÇÃO alegou violação dos arts. 278
e 465 do NCPC. Sustentou que (1) foi suscitada a nulidade da perícia assim que se
tomou ciência do fato de que o perito não detinha a habilitação científica de perito, o que
afasta a ocorrência de preclusão; e, (2) foi convalidada perícia contábil por quem não
detém a qualificação de contador.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Goiás, soberano na análise do
contexto fático-probatório, concluiu pela ocorrência de preclusão para arguir
desqualificação técnica de perito, pois foi considerada intempestiva tal arguição,
vez que deduzida quase 2 (dois) anos após a ciência do ato judicial, quando já
apresentado laudo desfavorável a sua expectativa.
Por isso, conforme se notou, o TJGO assim decidiu com amparo no contexto
fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o consequente
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das
provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Por oportuno, transcreve-se o seguinte trecho do voto proferido pela Terceira
Turma:
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido
ASSOCIAÇÃO alegou ofensa aos arts. 489, § 1o, III e 1.022, I e II, do
NCPC. Sustentou que (1) o aresto recorrido foi omisso, porque não se
manifestou acerca da relação existente entre a ausência de qualificação
técnica do perito com seu impedimento ou suspeição; e, (2) o acórdão
ainda foi omisso, pois não esclareceu a respeito da ausência de
qualificação legal do perito para a realização de perícia contábil e sobre
a necessidade de se produzir nova perícia.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Pois bem, da análise dos autos, tenho que não assiste razão à
agravante.
Isso porque, ao contrário do que afirma a agravante, verifica-se que após
nomeada a empresa que realizaria no evento no 37, não houve
impugnação de nenhuma das partes.
Com efeito, nos termos do artigo 465 do Código de Processo Civil, a
impugnação à nomeação do perito deve ser realizada no prazo de 15
(quinze) dias contados da intimação do despacho que nomeia o
profissional. Vejamos:
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará
de imediato o prazo para a entrega do laudo.
§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da
intimação do despacho de nomeação do perito:
I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;
II - indicar assistente técnico;
III - apresentar quesitos. (g.)
Da análise dos autos, constata-se que após a nomeação da empresa 5
cinco s – Consultoria Organizacional de Resultado, no evento no 37 (em
, a agravante se manifestou no evento 40, mas nada
28/07/2020)
mencionou a respeito de eventual ausência de habilitação técnica da
empresa para a realização da perícia.
Nada obstante, somente após a apresentação do laudo pericial, a
agravante apresentou impugnação no evento no 69 (em
,
29/06/2022)
alegando, em síntese, a desqualificação técnica do perito e refutando as
considerações expostas no parecer por ele elaborado.
Todavia, entendo que é intempestiva a arguição de desqualificação
técnica do profissional, vez que deduzida quase 2 (dois) anos após
a ciência do ato judicial, quando o direito de impugná-lo já havia
sido atingido pela preclusão.
Dessa forma, tem-se que não merece guarida a insurgência deduzida
nesse momento processual em face de nomeação do perito, mormente
se já produzido o laudo pericial.
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

[...]
Nesse cenário, malgrado seja lícito à parte requerer nova perícia
fundada na inexatidão dos cálculos, não subsiste razão à agravante
quanto à alegada nulidade da perícia, por desqualificação técnica do
perito, uma vez que não alegada em momento oportuno, ou seja, na
primeira manifestação após sua nomeação, não podendo suscitá-la
a posteriori, quando já apresentado laudo desfavorável à sua
expectativa.
Com relação aos cálculos apresentados, analisando os autos originários
observa-se que o Perito Judicial apresentou o Laudo no evento 64, tendo
inclusive prestado esclarecimentos quanto às impugnações da parte
executada nos eventos 73, 83 e 93, de forma completa e elucidativa.
Saliento que os cálculos elaborados por Perito Judicial gozam de fé
pública, cuja veracidade e legitimidade são presumidas, só podendo ser
desconstituídos mediante provas sólidas e robustas que evidenciem a
ocorrência de erro.
Sendo assim, entendo que demonstrado que o perito Judicial
utilizou-se de forma correta dos parâmetros judiciais fixados para a
apuração do débito em discussão, sendo impertinente a tentativa de
invalidá-los, apenas por não corresponderem às expectativas da
que não apresentou fundamento sólido que justifique a sua
agravante,
desconstituição.
Desse modo, inexistindo nos autos indicativos suficientes para invalidar o
Laudo Pericial elaborado pelo Perito Judicial, a manutenção da decisão
agravada que homologou os cálculos por ele elaborados é medida que
se impõe.
[...]
Por fim, vale acrescentar que deve ser afastada a alegação de que não
houve cumprimento da disposição contida no artigo 465, § 2o, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Isso porque, segundo o Provimento no 38/2020 da Corregedora-Geral de
Justiça deste Tribunal, cabe ao magistrado escolher e nomear o
profissional dentre os peritos cadastrados no Banco de Peritos deste
Sodalício, a seu critério, podendo ainda escolher profissionais de sua
confiança também previamente cadastrados em sua unidade
jurisdicional,
oportunidade
em
que
são
apresentadas
as
documentações relativas às qualificações técnicas para a prestação dos
(e-STJ, fls. 78/82).
encargos designados

Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação
jurisdicional, pois o TJGO emitiu pronunciamento, de forma
fundamentada, de toda a controvérsia posta em debate, ainda que de
forma contrária ao pretendido pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido que, nomeada a empresa que produziria o
laudo pericial, caberia às partes impugnar a nomeação do perito no
prazo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu.
Nesse sentido, constatou-se que após a nomeação da
empresa Consultoria Organizacional de Resultado, a agravante se
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

manifestou, mas nada mencionou a respeito de eventual ausência de
habilitação técnica da empresa para a realização da perícia.
Desse modo, somente após a apresentação do laudo pericial, a
agravante
apresentou
impugnação
alegando,
em
síntese,
a
desqualificação técnica do perito e refutando as considerações expostas
no parecer por ele elaborado.
Ficou salientado que tal arguição de desqualificação técnica do
profissional deve ser considerada intempestiva, vez que deduzida quase
2 (dois) anos após a ciência do ato judicial, quando o direito de impugná-
lo já havia sido atingido pela preclusão.
De qualquer sorte, malgrado seja lícito à parte requerer nova perícia
fundada na inexatidão dos cálculos, não subsiste razão à agravante
quanto à alegada nulidade da perícia, por desqualificação técnica
do perito, uma vez que não alegada em momento oportuno, ou seja,
na primeira manifestação após sua nomeação, não podendo suscitá-
la
, quando já apresentado laudo desfavorável à sua
a posteriori
expectativa.
Ademais, ficou assentado que, com relação aos cálculos apresentados,
em análise aos autos originários observou-se que o Perito Judicial
apresentou o laudo e prestou esclarecimentos quanto às impugnações
da parte executada, de forma completa e elucidativa.
Além disso, registrou-se que que os cálculos elaborados por perito
judicial gozam de fé pública, cuja veracidade e legitimidade são
presumidas, só podendo ser desconstituídos mediante provas sólidas e
robustas que evidenciem a ocorrência de erro.
Por derradeiro, ficou explicitado que, segundo o Provimento n. 38/2020
da Corregedora-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de Goiás, cabe
ao magistrado escolher e nomear o profissional dentre os peritos
cadastrados no Banco de Peritos deste Sodalício, a seu critério, podendo
ainda escolher profissionais de sua confiança também previamente
cadastrados em sua unidade jurisdicional, oportunidade em que são
apresentadas as documentações relativas às qualificações técnicas para
a prestação dos encargos designados.
O que se vê, na verdade, é a irresignação da ASSOCIAÇÃO com o
resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de
violação do disposto nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, obter novo
julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o que se mostra
inviável, já que inexistentes os requisitos elencados nos mencionados
artigos.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO

AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
NA
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma vez
art. 1.022
CPC/2015,
que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude da
existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da via
eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que a incidência da Súmula n. 7/STJ
impede o exame do recurso no que tange à alínea c do inciso III do
da Constituição Federal, uma vez que falta identidade entre os
art. 105
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista
a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.022.899/MA,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
30/11/2022)

No tocante à afronta aos arts. 25 e 26 do Decreto-lei n. 9.295/1946
ASSOCIAÇÃO alegou afronta aos arts. 25 e 26 do Decreto-

lei n. 9.295/1946.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como
violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu
exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de
indicação de dispositivos infraconstitucionais tidos como contrariados ou
a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam deficiência de
fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
ASSOCIAÇÃO não apresentou argumentos claros e concatenados
no tocante ao alegado, mas apenas ilações genéricas, pois se
limitou a apontar a violação dos dispositivos apontados.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA
DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

IMPOSSIBILIDADE. VERBETES SUMULARES N. 7 E 83 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"
(Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.931.592/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem destaque
12/9/2022,
19/9/2022
no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
2. TESE
SÚMULA 284/STF.
SOBRE INÉPCIA DA INICIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E
TERMO INICIAL.
4. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO
SÚMULA N. 83/STJ.
DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
5. AGIOTAGEM
SÚMULA N. 7/STJ.
NÃO CARACTERIZADA. JUROS PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS.
6. MULTA DO
§ 4o, DO
NÃO CABIMENTO. 7.
ART. 1.021,
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao
do
se faz de forma
art. 1.022
CPC/2015
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos
quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência
da Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do
§ 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá
art. 206,
no dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no §
4o do
do
porquanto esta não é automática, não se
art. 1.021
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno
em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.107.815/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
15/8/2022,
18/8/2022
destaque no original)

Quanto à nulidade da perícia por ausência de qualificação técnica
e à não ocorrência de preclusão
ASSOCIAÇÃO alegou violação dos arts. 278 e 465 do NCPC. Sustentou
que (1) foi suscitada a nulidade da perícia assim que se tomou ciência do
fato de que o perito não detinha a habilitação científica de perito, o que
afasta a ocorrência de preclusão; e, (2) foi convalidada perícia contábil
por quem não detém a qualificação de contador.
Nesse sentido, conforme acima transcrito, o Tribunal de Justiça de
Goiás, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu
pela ocorrência de preclusão para arguir desqualificação técnica de
perito, pois foi considerada intempestiva tal arguição, vez que
deduzida quase 2 (dois) anos após a ciência do ato judicial, quando
já apresentado laudo desfavorável a sua expectativa.
Por isso, conforme se nota, o TJGO assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado,
com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria,
necessariamente, o reexame das provas, o que não se admite no âmbito
do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ilustrativamente:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INTIMAÇÃO
PARA
O
PAGAMENTO
DO
DÉBITO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA.
ATO
JURISDICIONAL.
REVISÃO.

CÁLCULO

SÚMULA
No
7/STJ.
ELABORADO
PELO
CREDOR.
HOMOLOGAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
REALIZAÇÃO.
PRECLUSÃO.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SEGURO
GARANTIA.
SUBSTITUIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DO
VALOR.
REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo
com a expectativa da parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça converge quanto ao
entendimento de que eventuais erros sobre os critérios do cálculo da
dívida sujeitam-se à preclusão. Somente o erro material pode ser
corrigido a qualquer tempo. Precedentes.
3. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
acerca da configuração da preclusão no caso concreto demandaria
a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

4. Também encontra vedação no óbice da
verificar a
Súmula no 7/STJ
regularidade do valor oferecido em seguro garantia.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.875.850/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- sem
25/8/2025,
29/8/2025
destaque no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal.
2. O Tribunal de origem concluiu pela preclusão consumativa, uma vez
que a alegação de prescrição intercorrente já havia sido examinada e
decidida em instâncias anteriores, não havendo alteração da situação
fática que justificasse nova análise.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de
prescrição intercorrente pode ser reexaminada, considerando a
preclusão consumativa e a necessidade de reanálise do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A preclusão consumativa impede a reabertura da discussão sobre a
prescrição intercorrente, uma vez que a questão já foi decidida em
instâncias anteriores sem alteração fática relevante.
5. O reexame do conjunto fático-probatório necessário para a
análise da preclusão encontra óbice na Súmula 7 do STJ, que veda
o reexame de provas em recurso especial.
IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.796.422/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
18/8/2025,
22/8/2025
original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. "O erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele
evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material e
não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo" (EDcl
no AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
REsp n. 1.600.622/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
15/12/2021)
Súmula 83/STJ.
2. No caso, derruir a conclusão do acórdão recorrido que entendeu
que a questão está acobertada pela preclusão, demandaria o
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.699.632/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
17/3/2025,
24/3/2025
original)

Nessas condições,
do agravo para
em parte
CONHEÇO CONHECER do recurso especial, mas, nessa extensão, NEGAR-LHE
PROVIMENTO (e-STJ, fls. 288/295 - destaques no original).

De qualquer sorte, apenas para afastar dúvidas, cumpre registrar que o
Tribunal de Justiça de Goiás concluiu pela ocorrência de preclusão para arguir
desqualificação técnica do perito, pois deduzida de forma intempestiva, o que afasta,
inclusive, qualquer tentativa de obter sua substituição, já que a ora agravante somente
deduziu tais argumentos após transcorrido o prazo de 2 (dois) anos da ciência do ato
judicial, quando apresentado laudo desfavorável a sua expectativa.
Desse modo, todas as matérias ventiladas foram apreciadas, mas de forma
contrária aos interesses da parte, o que não enseja omissão, obscuridade ou contradição.
Em suma, a pretensão desborda da previsão do
do NCPC.
art. 1.022
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:38
Código de Controle do Documento: 88bcb7da-44da-4664-be9b-6150de2c44a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.990.910 / GO
Número Registro: 2025/0261625-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02934700520128090051 2934700520128090051 588704643 58870464320248090000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCÊR EM GOIÁS
ADVOGADO
: LEONARDO RIBEIRO ISSY - GO020695
AGRAVADO
: CENTRAF - CENTRO DE RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA
ADVOGADOS : LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCÊR EM GOIÁS
ADVOGADO
: LEONARDO RIBEIRO ISSY - GO020695
EMBARGADO : CENTRAF - CENTRO DE RADIOTERAPIA E FISICA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
ANA PAULA DIAS RIBEIRO - GO064607
TERMO
Documento eletrônico VDA54007803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 16b87ed6-41d5-42e2-9895-8bdd065d4327

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:28
Código de Controle do Documento: 16b87ed6-41d5-42e2-9895-8bdd065d4327